Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-60.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-60.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEYDDY MARA VIANA SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE VALERIA GOMES DE QUEIROZ, RONNYE CARLOS SILVA BRASIL

APELADO: ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANOS SUPERVENIENTES NÃO PREVISTOS NO ACORDO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A demandante alegou que foi vítima de atropelamento enquanto se encontrava no passeio da própria residência, tendo sofrido múltiplas lesões com sequelas permanentes. Afirma que firmou acordo extrajudicial com os réus poucos meses após o acidente, recebendo quantia simbólica, sem plena consciência da extensão dos danos. Sustenta que as lesões de caráter permanente e o dano estético foram diagnosticados posteriormente, o que justificaria a reabertura da discussão judicial sobre a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a existência de acordo extrajudicial com cláusula de quitação plena impede a rediscussão judicial de danos supervenientes não previstos ou conhecidos à época da transação; e (ii) se, reconhecida a possibilidade de rediscussão, restam configurados no caso concreto os requisitos legais para a indenização por danos estéticos e morais decorrentes de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. A autora é parte legítima para propor a presente demanda, não havendo ausência de interesse de agir, pois restou comprovada a existência de danos supervenientes à transação firmada, cuja análise judicial exige instrução probatória.

Mérito
4. A transação extrajudicial celebrada entre as partes, embora contenha cláusula de quitação geral, deve ser interpretada restritivamente, conforme o art. 843 do CC. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que acordos extrajudiciais não impedem a análise judicial de danos supervenientes não conhecidos à época da transação.

5. No caso concreto, laudo pericial confirmou a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente, tais como perda de força muscular (65%) e marcha claudicante, alterações estas que afetam a funcionalidade e a aparência física da autora, caracterizando dano estético e abalo moral indenizáveis.

6. Reconhecida a presença de danos morais e estéticos, e considerando o caráter permanente das lesões, sua repercussão funcional e pessoal, fixam-se os valores indenizatórios em R$ 15.000,00 por dano estético e R$ 15.000,00 por dano moral, a serem pagos solidariamente pelos apelados, observando-se o limite da apólice contratada com a seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos estéticos e R$ 15.000,00 por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800111
7
-60.2019.8.05.0113
, figurando, como Apelante,
KLEYDDY MARA VIANA SANTOS
e, como Apelados,
ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA